Tribunal: STF
Processo: RE 1554085
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSESSOR JURÍDICO. PROCURADOR MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. POSSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AFASTADA A APLICAÇÃO DO TEMA 1.010 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ADVOCACIA PÚBLICA: INSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO PELO MUNICÍPIO. AUTONOMIA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. JULGADO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ENTE PÚBLICO: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.